Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ELEMENTAR DO TIPO. AUSÊNCIA - ELEMENTO OBJETIVO DE BEM PRODUTO DE FURTO NÃO COMPROVADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

2. Narra a denúncia que, entre os dias 10/09/2023, por volta de 11h, na Feira da Estrutural, Brasília/DF, o denunciado adquiriu em proveito próprio, por meio de compra, um celular IPHONE SE3, IMEI no 350611988690517, que, pelas condições da oferta, era possível presumir se tratar de produto de furto (ID 58718799). Por esses fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. O acusado foi condenado à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 58719118).

3. Em suas razões recursais (ID 58719124), a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância por se tratar de aparelho de celular usado, cujo preço não é passível de tabelamento, devido às peculiaridades de cada aparelho e, que, por esse motivo, precisava de laudo de avaliação, o qual não foi elaborado, o que impede a análise da proporcionalidade entre o preço pago pelo acusado e o preço de mercado do bem. Afirma que, ante a ausência de provas do preço vil do objeto, o réu deve ser absolvido. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal. Sem contrarrazões formais (ID 58719126). Parecer pela manutenção da sentença (ID 59650121).

4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.

5. No caso dos autos, perante a autoridade policial, agente de polícia Mayco asseverou que a vítima Tiago foi à delegacia informar sobre a perda de seu telefone celular e que, ao telefonar para o número do telefone, o réu atendeu e afirmou que encontrado o aparelho, razão pela qual combinaram a entrega do bem. Afirma que foi acionado para ir ao local no encontro, onde identificou o réu com o aparelho e o conduziu à delegacia, onde ele afirmou que havia comprado o telefone na Feira da Estrutural (ID 58718789). O réu não foi ouvido em Juízo por sua ausência à audiência de instrução, motivo pelo qual decretada sua revelia (ID 58718807 e 58719110). Perante a autoridade policial, o acusado afirmou ter adquirido o aparelho por R$ 200,00 na feira da Estrutural, em 10/09/2023, e que, no mesmo dia, o proprietário do aparelho ligou para o número registrado no aparelho, oportunidade em que ele prometeu uma recompensa de R$ 300,00 caso devolvesse o celular (ID 58718787). A vítima Tiago afirmou, na delegacia (ID 58718787), ter perdido o aparelho de celular em 06/09/2023 e, desde então, tenta localizá-lo e que, em 11/9/2023, a pessoa na posse do telefone, no caso o réu, atendeu e afirmou ter encontrado o aparelho e que não o devolveria. Afirma que ofereceu quantia pela devolução, tendo o acusado solicitado R$ 300,00, porém fez contraproposta de R$ 200,00, a qual foi aceita e combinada a entrega do bem.

6. Percebe-se, assim, que o celular descrito nos autos foi perdido pela vítima, que também narrou ter o réu afirmado que encontrara na rua o bem perdido. O delito de receptação culposa imputado ao réu possui a seguinte redação: “§ 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.”

7. Desse modo, não se trata de bem que se deve presumir obtido por meio criminoso, mas sim de bem encontrado, motivo pelo qual a conduta do réu não se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado na denúncia e pelo qual foi condenado (receptação culposa por adquirir ou receber objeto que se presume oriundo de crime - furto).

8. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a atipicidade da conduta do réu por ausência de elemento objetivo do tipo e, absolvê-lo com fulcro no art. 386, III, do CP.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.

9. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.